Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708600-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MALHARIA IPANEMA LTDA RECORRIDA: NEIDE FERNANDES RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AGRAVADA. BENEFÍCIO MANTIDO. PENHORA. SISBAJUD. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Ante a inexistência de elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte agravada, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, não há falar em revogação do benefício concedido na Instância a quo. 2. A constrição de verba salarial pode comprometer a satisfação das necessidades básicas da parte devedora e de sua família e, por esse motivo, a Lei Processual determina que apenas no caso de pagamento de pensão alimentícia tal blindagem poderia ser ultrapassada. 3. Restando inequívoco que a penhora de uma das contas da agravada recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que a verba salarial e/ou remuneração está blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte contrária, ao argumento de que esta não logrou demonstrar hipossuficiência financeira. Aduz que, havendo modificação econômica, o benefício pleiteado deve ser afastado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJMG. Indica, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJMG quanto à possibilidade de se bloquear valores de conta poupança, mas que recebe movimentação financeira como se corrente fosse. Não aponta, quanto ao assunto, os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado KLEITON NASCIMENTO SABINO E SILVA, OAB/DF 22.817 (ID. 38060803). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Na hipótese em exame, verifico que a agravada quando ofertou impugnação à penhora, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 116925019 - autos principais), colacionou documentos que corroboram a declaração de hipossuficiência anexada ao ID 116932757. Os contracheques de ID 116932758 e 116932761, relativos aos meses 12/2021 e 01/2022, não indicam a percepção de rendimentos mensais capazes de afastar a hipossuficiência alegada. Por outro lado, o fato de a executada atuar como perita judicial à míngua de qualquer comprovação de valores recebidos a esse título, obsta a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. Ora, não tendo a agravante se desincumbido do ônus que lhe competia de comprovar a falta dos pressupostos legais para a revogação do benefício, este merece ser mantido. Assim, diante da inexistência de elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte agravada, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, não há falar em revogação do benefício concedido na Instância a quo (ID. 37104423). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à divergência interpretativa quanto à penhora, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado KLEITON NASCIMENTO SABINO E SILVA, OAB/DF 22.817 (ID. 38060803). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016